Tribunal: TJDFT
Processo: 0728879-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728879-67.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER S/A AGRAVADO: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER ajuizada em face de FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA JÚNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA: “Trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a parte autora pretende a condenação do requerido em obrigações de não fazer. Alega o autor que o requerido já prestou serviços a um escritório de advocacia que, por sua vez, prestava serviços ao autor. Contudo, após o encerramento do vínculo entre o requerido e o escritório, o requerido passou a utilizar-se de informações sigilosas obtidas durante o vínculo para captar clientes e patrocinar os interesses deles em demandas contra o banco. Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para determinar ao réu que: (i) seja impedido judicialmente de proceder com a prática de abordar e entrar em contato com colaboradores e ex-colaboradores, utilizando informações obtidas durante o contrato de prestação de serviços que manteve com o escritório parceiro; (ii) deixe de se utilizar de informações sigilosas do Santander para qualquer fim; (iii) deixe de patrocinar reclamatórias trabalhistas em desfavor da parte ora autora, principalmente dos casos em que a rescisão do contrato de trabalho ocorreu antes e durante a vigência do seu contrato de prestação de serviço com o escritório parceiro. Decido. INDEFIRO o pedido de tutela de urgência considerando que a parte autora, além de não ter especificado na petição inicial quais informações sigilosas alegadamente apropriadas pelo réu e que poderiam comprometer segredos empresariais do SANTANDER, também não juntou prova documental suficiente para, no exercício da cognição sumária, demonstrar os requisitos do art. 300 do CPC. Ademais, a concessão da tutela de urgência tal como pretendida, neste estágio processual, implicaria em impedimento sumário ao livre exercício da profissão de advogado, em afronta a direito fundamental. Ressalto, outrossim, que tal decisão pode ser revista a qualquer tempo à luz de novos elementos de convicção. Portanto, entendo que há necessidade de submissão da questão ao devido contraditório para que se verifique a real dinâmica das abordagens e utilização inadequada de informações sigilosas, sendo inviável impedir ou limitar o exercício de profissão pelo requerido antes de sua oitiva. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica.” O Agravante sustenta que “o Agravado, em razão do trabalho desenvolvido perante o escritório credenciado, detinha pleno acesso a sistemas do Banco, os quais contêm inúmeras informações sobre os clientes e colaboradores do Santander, sem contar os segredos do negócio que a ele foram divulgados exclusivamente na condição de profissional de confiança responsável por defender os interesses da instituição bancária judicialmente. Tais informações eram protegidas por cláusulas de confidencialidade justamente para prevenir o uso indevido”. Salienta que, “após o término do vínculo com o escritório parceiro, o Agravado passou a utilizar as informações privilegiadas para captar clientes e representar interesses contrários à Agravante, desviando a função única pela qual esses dados lhe foram disponibilizados, utilizando-os em desfavor da parte Agravante e se aproveitando do cargo que detinha para fins próprios”. Acrescenta que, “além das violações à LGPD, a conduta do requerido também se enquadra em ato de concorrência desleal, conforme Lei 9.279//96” e, “também viola o Código de Ética e Disciplina da OAB, no que trata do sigilo profissional, que impede que o advogado se utilize de informações decorrentes da relação anterior para posteriormente ajuizar ações contra o antigo cliente”. Conclui que o Agravado “utilizou-se de informações sigilosas obtidas durante o vínculo contratual com um escritório de advocacia parceiro do Banco Agravante para captar clientes e patrocinar interesses contrários ao Agravante”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de impedir que o réu se utilize de informações sigilosas da Agravante para qualquer fim” e para “determinar que o Agravado cesse imediatamente o contato com colaboradores e ex-colaboradores da Agravante, utilizando-se de informações obtidas durante a vigência do contrato de prestação de serviços com o escritório parceiro”. Preparo recolhido (ID 61540036). É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitido em circunstâncias excepcionais. Consoante adverte Araken de Assis: “Duas situações autorizam o juiz à concessão de liminar sem a audiência do réu (inaudita altera parte): (a) sempre que o réu, tomando prévio conhecimento da medida, encontre-se em posição que lhe permita frustrar a medida de urgência; (b) sempre que a urgência em impedir a lesão revele-se incompatível com o tempo necessário à integração do réu à relação processual. (Processo Civil Brasileiro, Vol. II, Tomo II, 2a ed., RT, 2015, p. 429)” Com efeito, só se justifica processualmente a concessão da tutela de urgência initio litis quando a citação representar, em si mesma, perigo à efetividade da tutela jurisdicional pleiteada. Nesse sentido, anotam Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “Em situações de maior urgência, tais tutelas podem ser imprescindíveis ainda que o réu não tenha sido citado ou tido oportunidade para se defender. A concessão de tutela urgente antes da oitiva do réu, para ser justificada, deve admitir que o tempo necessário para o demandado poder apresentar resposta é incompatível com a urgência de tutela do direito. Ou seja, a concessão de tutela urgente antes da ouvida do réu somente é legítima quando não se pode esperar a apresentação da resposta. Caso o juiz possa aguardar a defesa sem correr o risco de deixar o autor desamparado, não há racionalidade em aceitar a concessão da tutela antes da ouvida do demandado. (Curso de Processo Civil, Vol. 1, 3a ed., RT, p. 398)” Não é o que se observa no caso sub judice, tendo em vista que não há nenhum indicativo de que o possível direito subjetivo do Agravante corre risco antes da citação ou que o Agravado, tomando conhecimento da demanda, possa comprometer a eficácia da tutela jurisdicional postulada. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator